Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-49.2024.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001338-49.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAELY PEREIRA BOTELHO - CPF: 609.198.833-62 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

Agravo Interno:
1001338-49.2024.8.11.0040.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO.

Agravante:
MAELY PEREIRA BOTELHO.

Agravado:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DOCUMENTAL. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso da reclamante e negou provimento, mantendo a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A agravante sustenta que a inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida, pois o demandado utilizou provas unilaterais, incapazes de comprovar a contratação e a legitimidade da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pelo agravado são suficientes para comprovar a relação jurídica e a legitimidade do débito; (ii) definir se a conduta do agravante caracteriza litigância protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados pelo agravado – telas sistêmicas, faturas de utilização dos serviços, cópia do documento pessoal e termo de adesão contendo assinatura digital – não foram impugnados de forma específica pela autora, evidenciando a existência da relação jurídica e afastando a alegação de ilegitimidade do débito.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso reconhece a validade de provas documentais consistentes em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, como no presente caso.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito cabia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi cumprido.

O agravado exerceu regularmente seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de pagamento da obrigação contratual.

O agravo interno revela caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova documental consistente em telas sistêmicas, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A aplicação da multa por litigância protelatória é cabível quando constatado o intuito manifestamente procrastinatório do recurso, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 32 e 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 259653673, que conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento
,

mantendo
a sentença de
improcedência do pleito inicial
.

Em argumento recursal, a agravante
alega que o demandado utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não comprovam a contratação e a legitimidade do débito.
Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no ID 259653673 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

(...)
a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 706,49 (setecentos e seis reais e quarenta e nove centavos),
que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (ids. 252757156/252757159), anexou aos autos
telas sistêmicas, faturas de utilização dos serviços, cópia do documento pessoal (RG) e selfie da autora, além do termo de adesão de cartão de crédito, contendo assinatura digital,
o qual não foi impugnado específica e oportunamente pela demandante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

(...)
Ademais, cumpre destacar que o contrato celebrado de forma virtual é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere, logo, tem-se como prova legítima da contratação, conforme extrai das ementas abaixo colacionadas:

(...)

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Logo, o recorrido agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações da reclamante
, inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar em
declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID
259653673
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025